Tribunal: TJMT
Processo: 0007439-71.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007439-71.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE EUCLIDES PEREIRA MOREIRA (APELANTE), ROMULO SILVA GARCIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA
QUANTUM
INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABI
MENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jorge Euclides Pereira Moreira
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 7439-71.2017.811.0006, código n. 220297, que o condenou às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Ao se insurgir perante este Tribunal de Justiça, a defesa pugnou inicialmente pela absolvição do apelante diante da suposta fragilidade das provas da autoria do delito narrado na inicial acusatória.

Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, ao argumento de que não ficaram comprovadas nos autos, especialmente porque o local não foi preservado até o momento da realização da perícia.

Ademais, postulou a exclusão da circunstância agravante da reincidência e também dos maus antecedentes, afirmando que não existe nenhum documento que comprove a existência de condenação criminal com trânsito em julgado. Caso acatada a referida tese defensiva, por consequência, requer a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a sua substituição por reprimendas restritivas de direitos.

Considerando o reconhecimento da confissão espontânea, postula a redução da pena intermediária para
quantum
abaixo do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, superando-se a vedação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, caso não sejam acolhidos todos os pleitos defensivos, postula o pronunciamento do Tribunal de Justiça sobre cada um dos dispositivos legais, constitucionais e convencionais invocados pela defesa para fins de prequestionamento necessário para a admissão de eventuais recursos extraordinários (razões recursais de pp. 172-190, Id. 29586482).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 191-211, Id. 29588475, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (pp. 220-233, Id. 35863978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória de pp. 7-9, Id. 29580511, que na data de 29 de maio de 2017, por volta das 3h50min, no estabelecimento comercial “Regina Presentes”, localizado na cidade de Cáceres/MT, o acusado, mediante escalada e destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu em proveito próprio diversas coisas alheias móveis pertencentes à vítima Romulo Silva Garcia.

Segundo narrado na denúncia, na data dos fatos uma guarnição da policia militar realizava rondas pela cidade, momento em que os policiais se depararam com o recorrente, que carregava duas bolsas escuras, em atitude suspeita.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do réu, verificando que as bolsas continham produtos furtados no estabelecimento comercial citado anteriormente. Inquirido sobre a procedência dos produtos, o apelante confessou que realmente subtraiu os objetos do estabelecimento comercial.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Contra a supracitada decisão é que se insurge a defesa, pugnando inicialmente pela absolvição do apelante diante da suposta fragilidade das provas da autoria do delito narrado na inicial acusatória.

Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, ao argumento de que não ficaram comprovadas nos autos, especialmente porque o local não foi preservado até o momento da realização da perícia.

Ademais, postula a exclusão da circunstância agravante da reincidência, afirmando que não existe nenhum documento que comprove a existência de condenação criminal com trânsito em julgado. Caso acatada a referida tese, requer a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a sua substituição por reprimendas restritivas de direitos.

Finalmente, considerando o reconhecimento da confissão espontânea, postula a redução da pena intermediária para
quantum
abaixo do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, superando-se a vedação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, no que tange ao pleito absolutório, entendo que não assiste razão ao recorrente, havendo provas seguras de que ele subtraiu os bens móveis da vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de pp. 11-12, Id. 29580513; pelo termo de exibição e apreensão de pp. 30-31, Id. 29580520; pelo laudo pericial de pp. 82-89, Id. 29581967; bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, se releva inconteste e encontra respaldo nas declarações da vítima e das testemunhas em sede policial e em Juízo, bem como pela confissão do recorrente durante o inquérito policial.

Com efeito, confirmando a imputação feita na exordial acusatória, tem-se o interrogatório do apelante ainda em sede administrativa, no qual ele confessou ter praticado o delito de furto qualificado. Confira-se:

“...QUE o interrogado confirma ter furtado o comércio denominado REGINA PRESENTES, enfrente ao banco do brasil no centro da cidade; QUE relata que estava sozinho e subiu pelo telhado para adentrar na loja; QUE furtou vários objetos, e que foi pego pela PM já quando tinha andado mais ou menos uma quadra; QUE iria vender os objetos ora furtados...”
(termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de pp. 46-47, Id. 29580531).

No mesmo sentido, também na fase de inquérito policial, a vítima e as testemunhas relataram com detalhes como os fatos se deram e afirmaram que o apelante realmente foi o autor do crime e que, inclusive, foi preso em flagrante delito ainda na posse dos objetos subtraídos.

Corroborando as declarações prestadas durante o inquérito policial, extrai-se dos autos que a vítima e os policiais militares que realizaram a prisão do réu, quando ouvidos em juízo, embora tenham afirmado que não se lembravam de todos os detalhes da ação delitiva em razão do tempo decorrido, acabaram confirmaram os depoimentos anteriores, deixando claro que o recorrente realmente praticou o crime. Veja-se:

“...Promotor: O senhor foi vítima de um crime de furto né?

Vítima: Isso!

Promotor: como foi esse fato?

Vítima: Eu nem lembro porque foi tantos furtos ai que não lembro da data nem de qual loja, onde que tava o estabelecimento.

Promotor: Segundo consta aqui foi no dia 29 de maio de 2017, na Regina Presentes, é isso?

Vítima: isso!

Promotor: Segunda consta, foi denunciado o Jorge Euclides.

Vítima: Pegaram ele lá dentro? Acho que sim.

Promotor: Ele estava carregando duas bolsas escuras. Ao passar pela rua combatente, não Comandante Balduino, próximo a Câmara Municipal, deparou-se com o acusado Jorge Euclides com duas bolsas escuras e em atitude suspeita, ai a guarnição realizou a abordagem e identificou que se tratava de produto de furto na loja Regina Presentes.

Vítima: Isso mesmo.

Promotor: E ele disse que adentrou, mediante escalada adentrou no estabelecimento pelo talhado, rompeu o forro?

Vítima: Isso mesmo.

Promotor: É isso ai?

Vítima: É isso ai.

Promotor: Mas o senhor não estava lá?

Vítima: Não estava lá, foi de madrugada.

Promotor: Mas foi, era sua mesma?

Vítima: Era minha mesma, foi recuperado os objetos e ai a polícia me entregou de volta...”
(Romulo Silva Garcia, depoimento contido no relatório de mídia de p. 215, Id. 29588478).

“...Promotora: Pelo nome você lembra do acusado? O vulgo Loucura?

Testemunha: Lembro do fato, do acusado nada.

Promotora: Do furto na Regina Presentes o senhor lembra?

Testemunha: Sim.

Promotora: Como que foi a apuração disso dai?

Testemunha: Eu acredito que foi o vigilante do Banco do Brasil que copiou eles pela câmera e ligou via CIOSP e a gente de imediata acho que deslocou, se for esse fato que eu recordo, de imediato a gente deslocou e viu ele com umas sacolas, tinha jaquetas, algo parecido assim, e por conhecer, dele não recordo, mas do menor eu recordo que é um menino que fica no banco, inclusive esse menino fica no Banco do Brasil, tem problema no pé, até hoje, eu acredito que seja esse menino, é um menor, ele não, é um menor, acho que é dessa situação ai.

Promotora: Aqui não fala de adolescente, fala que ele foi flagrado com esses produtos, o senhor lembra disso?

Testemunha: Sim, com um menor, não tinha um menor?

Promotora: Tá, ele tava com os produtos e ai o dono reconheceu?

Testemunha: Não, também não recordo. A senhora pode confirmar para mim se tinha um menor ou e outro caso que eu não estou recordando. Essa Regina é virando o Banco do Brasil ou é em frente ao Banco do Brasil, tem duas situações na mesma semana eu recordo.

(...)

Promotora: Aqui consta só que ele foi abordado com as bolsas né.

Testemunha: Furtadas?

Promotora: O senhor lembra?

Testemunha: Esses detalhes né, mas especificamente do caso em si não, faz muito tempo né...”
(Douglas Silva Heleno de Jesus, depoimento contido no relatório de mídia de p. 215, Id. 29588478).

“...Promotor: O senhor se recorda desse fato?

Testemunha: Não recordo não.

Promotor: Ele foi preso carregando duas bolsas escuras que pertencia a Regina Presentes, ali na rua Comandante Balduino.

Testemunha: Ah tá, em lembro.

Promotor: Lembrou.

Testemunha: Lembro.

Promotor: E como é que foi esse fato?

Testemunha: Esse fato, nós fazendo patrulhamento no centro da cidade de madrugada, 3 horas, por volta de 3 horas da manhã, se encontramos, deparamos com esses dois meninos com os pertences da loja lá, estavam numas bolsas lá, aí deparemos, perguntemos para ele de onde que tava, que ele conseguiu, ele falou que um colega dele que tinha entregado, mas ai o outro amigo dele entregou, falou olha nós pegamos na outra loja ali, eram em dois né, e tinha mais dois botijões guardados naquela, nós não vimos, estava naquele, que o pessoal falaram para nós depois, na lotérica São Jorge ali, ali mesmo próximo ali.

Promotor: Eles estavam em dois?

Testemunha: Estavam em dois.

(...)

Testemunha: Segundo o guarda, nós chegamos até lá no guarda do, falou que eles subiram por cima, entraram por cima.

(...)

Promotor: Chegaram a arrebentar o forro.

Testemunha: Destelharam lá em cima e provavelmente desforraram lá que para entrar tem que entrar pelo forro, ali pela frente não tinha nada de arrombado, o Guarda de manhã cedo falou que tinha arrombado lá em cima, por cima, falou que viu...”
(Benedito Agostinho de Carvalho, depoimento contido no relatório de mídia de p. 215, Id. 29588478).

Assim, não obstante o apelante ter afirmado em juízo que não se recordava dos fatos e que preferia manter-se em silêncio, as provas coligidas permitem concluir que ele realmente praticou o delito.

Acerca das alegadas contradições existentes entre os depoimentos dos policiais prestados durante o inquérito policial e em juízo, ressalto que eles mesmos afirmaram não lembrar dos detalhes da prisão do apelante, em razão do tempo decorrido entre a data dos fatos e a da realização da audiência.

Ademais, é importante ressaltar que na mesma data, após prender o apelante na posse dos objetos subtraídos do comércio citado na denúncia, os mesmo policiais militares prenderam outra pessoa e aprenderam um menor de idade que teriam furtado dois botijões de gás, encaminhando todos para a delegacia no mesmo momento, tanto que o delegado de polícia lavrou ambos os flagrantes em um único auto de prisão.

Logo, as menções à apreensão de um adolescente e de recuperação de dois botijões de gás se referem a esse segundo fato, que não tem ligação com a prisão do apelante mas foram erroneamente citados pelos policiais que, repita-se, não se lembraram com detalhes da ocorrência sobredita.

Entretanto, mesmo sem discorrer sobre as minucias da ocorrência, eles acabaram confirmando os fatos descritos na denúncia, cuja versão está em absoluta consonância e corroborou a confissão do acusado ainda na fase administrativa.

Por conseguinte, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a confissão do agente, além das palavras da vítima e das testemunhas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por outro lado, a defesa postula o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo à subtração da coisa e da escalada, aduzindo que tanto o arrombamento quanto o ingresso no imóvel por via anormal não ficaram comprovados nos autos, diante da suposta deficiência do laudo pericial, já que teria havido início de reparo no telhado do imóvel, com a consequente alteração do local do crime antes da chegada do perito.

Não obstante a insurgência defensiva, examinando as provas coligidas ao feito concluo que a existência das qualificadoras está claramente demonstrada nos autos, inclusive por laudo pericial, tornando-se imperiosa as suas manutenções.

Acerca do tema, tanto a vítima quanto as testemunhas foram peremptórias ao narrar que o acusado realmente entrou pelo telhado, após escalar a construção e romper o forro. Ademais, ao confessar o delito perante a autoridade policial ele próprio confirmou o arrombamento e que entrou no local por via anormal.

Já no laudo pericial acostado ao feito, o perito criminal consignou que embora os reparos do telhado já estivessem em andamento, foi possível constatar que realmente houve rompimento de obstáculo e escalada do agente para o ingresso no imóvel. Veja-se:

“...Havia uma abertura no forro de PVC branco do comércio com largura aproximada de 30 centímetros de comprimento, no ato da perícia havia um trabalhador no teto da edificação realizando reparos (vide fotografia No 03)

(...)

Após análise dos vestígios observados na residência, o perito signatário infere:

·

O local não estava preservado, logo se encontrava inidôneo;

·

Os danos observados no forro PVC foram gerados no sentido de fora para dentro, de cima para baixo com emprego de força, em época recente e a abertura existente possibilitava a passagem do (s) autor (es);

·

O perito infere que houve escalada no local;

·

Não houve emprego de chave falsa...”
(p. 84, Id. 29581966).

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra da vítima e das testemunhas, em harmonia com o laudo pericial sobredito, não há dúvida quanto à prática do crime de furto qualificado pelo apelante, ficando inviável o acolhimento do pleito defensivo também nesse ponto.

Finalizando a questão, consigno que o mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

Por outro lado
, a defesa sustentou a impossibilidade de reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e dos maus antecedentes diante da ausência de prova hábil para desconstituir a primariedade do acusado, haja vista a ausência de certidão apontando a data do trânsito em julgado das condenações eventualmente existentes.

Sobre o tema, é premente aduzir que o Código Penal não vincula a comprovação da reincidência a uma determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária ou de antecedentes criminais.

Nesta senda, a utilização de extrato de pesquisa processual retirado do sítio do Tribunal ou, ainda, a consulta pelo magistrado de informações constantes do sistema interno, se mostram suficientes para a caracterização da aludida agravante e dos maus antecedentes, porque a força probatória da consulta eletrônica não pode ser mitigada.

Entretanto, embora não haja necessidade de um documento específico para a comprovação das eventuais condenações anteriores, é evidente que o documento apresentado deve conter os dados necessários para a adequada aferição da circunstância legal em comento, especialmente a data do trânsito em julgado.

No caso dos autos, a folha de antecedentes criminais colacionada às pp. 98-100 (Id. 29581971) aponta a existência de uma condenação do recorrente pelo crime de roubo, entretanto, não há qualquer informação acerca da data do crime, da sentença ou mesmo do trânsito em julgado da condenação, fato que impede o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes.

Considerando a ausência de informações específicas na referida folha de antecedentes, competia ao Ministério Público adotar as providências necessárias para comprovar a efetiva existência da condenação anterior com trânsito em julgado, porém a acusação não se desincumbiu dessa obrigação, o que torna imperioso o afastamento da reincidência e dos maus antecedentes do apelante.

Diante de tal contexto, passo a readequar a pena imposta ao recorrente.

Tendo em vista o afastamento dos antecedentes do agente e mantendo a valoração das demais circunstâncias judiciais expostas na sentença condenatória, fixo a pena-base de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 14 dias-multa.

Na segunda fase, diante do decote da reincidência inexiste circunstancia agravante a ser considerada, entretanto, diante da confissão espontânea reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, diminuo a pena privativa de liberdade em 6 meses e a pena pecuniária em 4 dias-multa, resultando numa pena de 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ressalto que o pedido de superação do entendimento contido na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser conhecido, pois o referido enunciado não foi utilizado para impedir a redução da pena no presente feito.

Na última fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de diminuição da reprimenda,
torno definitiva a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, cada um deles fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Em razão da pena imposta e do afastamento da reincidência, fixo o
regime aberto
para o início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito
consistentes na
prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas a serem especificadas pelo juízo das execuções penais e
limitação de fim de semana
(art. 43, incisos III e IV, do Código Penal), que reputo necessárias e suficientes diante das condições pessoais do apelante.

Finalmente, apesar de a defesa postular que o Tribunal de Justiça se pronuncie de forma objetiva e fundamentada sobre a suposta violação de cada um dos dispositivos legais, constitucionais ou convencionais citados nas razões recursais, não se exige o apontamento explícito de todas as normas citadas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018 – destaquei).

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso
defensivo apenas para afastar a reincidência e os maus antecedentes do agente, com a consequente alteração das reprimendas, fixar o regime aberto para o seu cumprimento e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020